Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-98.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELA SALOMAO DANTAS - CPF: 705.280.551-00 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001257-98.2016.8.11.0002

APELANTE: MARCELA SALOMAO DANTAS

APELADO: OI S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
MARCELA SALOMAO DANTAS
.

Ação:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
MARCELA SALOMAO DANTAS
em desfavor de OI S/A
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 90937008): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente declaração de inexistência dos débitos, bem como seja fixada indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 90937011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
MARCELA SALOMAO DANTAS
.

Ação:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
MARCELA SALOMAO DANTAS
em desfavor de OI S/A
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Narra a parte autora que no ano de 2011 utilizava os serviços de internet de 400 KBPS junto a requerida. Afirma que sem ter autorizado os serviços passaram para o plano de 1 MEGA, o que gerou aumento de custos.

Alega que efetuou pedido de cancelamento dos serviços de internet, no entanto, não obteve êxito.

Acrescenta que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que a autora não junta comprovantes aptos a validarem o seu pedido, vale dizer, protocolo do pedido de cancelamento e data da solicitação, tal como demonstrado pela r. sentença que ora se destaca (Id. 90937007):

“(...) O vínculo contratual é inequívoco nos autos, divergindo as partes apenas quanto à forma de cancelamento dos serviços, se a pedido da consumidora ou em face de inadimplemento.

Da inicial, observo que a autora
limita-se a informar que solicitou o cancelamento da linha, contudo, não indica a data, o número de protocolo, tão pouco, junta documento a trazer, ao menos, início de prova de suas alegações
. A autora sequer indica a data em que teria sido efetivada esse suposto cancelamento.

A ré, por seu turno, juntou nos autos telas sistêmicas que
demonstram o cancelamento da linha apenas nos idos de 2015
, em face do inadimplemento das prestações.

Ou seja,
não há nos autos mínima prova de que a autora efetivamente pediu o cancelamento da linha
, o que impede concluir, considerando que também pediu o julgamento antecipado da lide,
que tal não foi solicitado pela cliente e a linha continuou ligada
. (...)”

Dessa forma, sabe-se que compete a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a autora não comprovou que realizou o pedido de cancelamento junto a requerida, ônus este que lhe competia.

Assim, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Com estas considerações, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021